Tribunal: TJSP
Processo: 1011816-67.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Guarda Municipal – Pretensão de incidência do adicional de periculosidade sobre as horas extraordinárias – Impossibilidade – Art. 1o, § 1o da Lei Municipal no 3892/00 dispõe que o adicional de insalubridade incidirá sobre o vencimento padrão ou salário base do servidor – Unificação do benefício para toda a carreira – Impossibilidade, sob pena de violação à

Ementa:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Guarda Municipal – Pretensão de incidência do adicional de periculosidade sobre as horas extraordinárias – Impossibilidade – Art. 1o, § 1o da Lei Municipal no 3892/00 dispõe que o adicional de insalubridade incidirá sobre o vencimento padrão ou salário base do servidor – Unificação do benefício para toda a carreira – Impossibilidade, sob pena de violação à Súmula 339 do STF – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011816-67.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
THIAGO WINICIUS NEIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.412
2
aba
Voto no 33.412
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: THIAGO WINICIUS NEIA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
JUÍZA: Thais Migliorança Munhoz
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE

Guarda
Municipal
Pretensão de incidência do adicional de
periculosidade
sobre
as
horas
extraordinárias

Impossibilidade Art. 1o, § 1o da Lei Municipal no 3892/00
dispõe que o adicional de insalubridade incidirá sobre o
vencimento padrão ou salário base do servidor Unificação
do benefício para toda a carreira Impossibilidade, sob
pena de violação à Súmula 339 do STF Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 221/243 por Thiago Winicius Neia, contra a r.
sentença de fls. 211/217, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação ordinária ajuizada em face de Prefeitura Municipal
de Indaiatuba. Porque sucumbente, condenou a parte autora a arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, que arbitrou em R$ 2.000,00, nos moldes
dos artigos 81 e seguintes do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade.
O apelante alega ser um verdadeiro absurdo o disposto no
artigo 1o da Lei Municipal 3892/2000, que determina que o adicional de
periculosidade incidirá sobre o vencimento padrão ou salário base do
respectivo servidor, uma vez que o espírito da Carta Magna não é esse.
Assevera que o artigo 7o, XVI, da Constituição Federal dispõe que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.412
3
aba
remuneração do serviço extraordinário deve ser superior, no mínimo a
50% à do normal, permitindo entrever justamente que se o serviço
normal engloba o adicional em causa, deve este também compor a base
de cálculo das horas extras.
Frisa que o artigo 39, § 3o, também da Constituição
Federal, garante ao funcionário público o excedente nas horas
extraordinárias.
Argumenta que tal manobra lhe retira um direito básico, ou
seja, de receber por sua vida em risco, sendo muitas vezes obrigado a tal
risco, já que a escala de trabalho é obrigatória, não podendo o
Requerente se furtar de trabalhar.
Aduz serem inúmeros os julgados favoráveis aos guardas
municipais contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba-SP, sobre o
computo do adicional de periculosidade sobre as horas extras; sendo
que vários destes julgados já estão sendo devidamente cumpridos.
Contrarrazões às fls. 246/255.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual o autor, Guarda
Municipal, narra realizar trabalho extraordinário por diversas vezes,
sem, contudo, receber adicional de periculosidade sobre essas horas,
mas tão somente sobre as horas de trabalho normal. Sustenta que, ao
realizar trabalho extraordinário, continua a exercer labor com risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.412
4
aba
vida, portando arma de fogo e executando, de forma permanente,
serviço de vigilância em ruas e logradouros públicos.
Alternativamente, requer o reconhecimento do direito à
unificação de vencimento, conforme prevê a lei no 3.892, artigo 1o, §2o;
bem como o reconhecimento e declaração do direito ao percebimento
do adicional de periculosidade no patamar de 100% sobre as horas
extraordinárias e adicionais noturnos, a condenação da requerida ao
pagamento dos valores atrasados, além de indenização por danos
morais, no valor de R$ 9.540,00. Consta do artigo 1o da Lei 3892/00:
Art. 1o - A gratificação pela execução de trabalho especial com risco
de vida, a que se refere o artigo 234 da Lei 1.402 de 30 de Dezembro de 1975, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Indaiatuba,
será concedida aos servidores integrantes da carreira de Guarda Municipal.
§1o - A gratificação a que se refere este artigo será concedida por
ato do Poder Executivo, observando o percentual mínimo de 30% (trinta por cento)
e o percentual máximo de 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento
padrão ou salário base do respectivo servidor.
§ 2o - A concessão a que se refere o parágrafo anterior deverá ser
unificada para toda a carreira de Guarda Municipal.
O supracitado artigo é claro ao dispor que o adicional de
periculosidade incide sobre o vencimento padrão ou salário base do
respectivo servidor, não dando azo a qualquer outra interpretação.
Não há que se falar em inconstitucionalidade da norma,
nem mesmo em afronta ao previsto no artigo 7o, XVI da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.412
5
aba
Federal, posto que o artigo 1o da Lei Municipal no 3592/00 trata
especificamente do adicional de periculosidade e sua base de cálculo, e
não das horas extraordinárias.
O artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
assegurou o recebimento de adicional para aqueles que exercem
atividades insalubres ou perigosas, com a menção de que estes
adicionais serão pagos na forma da lei. Frise-se que este inciso não
consta do artigo 39, § 3o.
Ademais, o artigo 30, I e II da Constituição Federal afirma
competir aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
Outrossim, não há que se falar em unificação da concessão
do adicional de periculosidade para toda a carreira da Guarda Municipal
de Indaiatuba consoante o disposto no § 2o do artigo 1o da Lei 3.892/00.
Não cabe ao Judiciário estender ao impetrante vantagens pecuniárias
obtidas judicialmente por outros servidores em razão da isonomia, sob
pena de afronta à Súmula no 339 do STF, que prevê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Nesse sentido já decidiu este E. TJSP:
“SERVIDOR MUNICIPAL. Indaiatuba. Adicional de periculosidade.
Base de cálculo. LM no 3.892/00. Incidência sobre os vencimentos integrais.
Impossibilidade. - 1. LM no 3.892/00. Inconstitucionalidade. O § 1o do art. 1o da LM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.412
6
aba
no 3.892/00 estabelece que “a gratificação a que se refere este artigo será
concedida por ato do Poder Executivo, observado o percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) e o percentual máximo de 100% (cem por cento), incidente sobre
o vencimento padrão ou salário base do respectivo servidor”. O dispositivo não
trata da base de cálculo das horas extraordinárias, e sim da base de cálculo da
gratificação pela execução de trabalho especial com risco de vida, considerado
pelo autor como adicional de periculosidade, inexistindo afronta ao art. 7o, XVI da
Constituição Federal. - 2. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. O
adicional de periculosidade foi excluído do rol de direitos trabalhista extensíveis
aos servidores públicos com a alteração do § 3o do art. 39 da CF pela EC no
19/1998. O pagamento e a base de cálculo do adicional de periculosidade aos
servidores públicos se inserem na competência do ente federativo. No Município de
Indaiatuba foi editada a LM no 3.892/00, a qual prevê que a gratificação de risco de
vida incide apenas sobre o vencimento padrão, sendo paga entre os percentuais de
30% (mínimo) e 100% (máximo). No caso, o autor recebe a gratificação no valor
correspondente a 100% do salário base, conforme demonstrativos de pagamento
juntados aos autos, portanto correto o pagamento. Previsão de pagamento
unificado da gratificação para toda a carreira que se dirige apenas à
Administração, não havendo que se falar em extensão de vantagem reconhecida
judicialmente. Precedentes desta Câmara. Improcedência. Recurso do autor
desprovido.” (Ap. no 1003625-96.2019.8.26.0248, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
em 25.11.2019).
“APELAÇÃO - Servidor Público Municipal - Prefeitura Municipal de
Indaiatuba -Guarda Municipal - Adicional de periculosidade - Lei Municipal no
3.892/00 - Pretensão para que o adicional de periculosidade incida sobre horas
extraordinárias - Improcedência - Mantença - Inexistência de previsão no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município - Norma municipal que estabelece a
incidência do referido adicional apenas sobre o salário-base.
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011816-67.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.412
7
aba
Recurso desprovido.” (Ap. no 1002819-61.2019.8.26.0248, Rel. Des.
Danilo Panizza, j. em 30.09.2019).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, rejeitando-
se o pedido recursal.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, do CPC] para R$
2.120,00 [dois mil, cento e vinte reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)